Tribunal: TJDFT
Processo: 0743442-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0743442-03.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A AGRAVADO: SMC TURISMO E LOCADORA LTDA DESPACHO O agravante não formulou pedido liminar. Intime-se a agravada para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. P. I. Brasília - DF, 10 de outubro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora